Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713953-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO BATISTA CARDOSO AGRAVADO: ALICE ADRIANA CUNHA DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Cardoso contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido penhora de bens do cônjuge da executada, com o qual é casada sob o regime de comunhão universal de bens, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O título executivo extrajudicial apresentado aos autos foi firmado diretamente com parte executada (ID 38313674), não cabendo a execução atingir bens de terceiro, que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que o cônjuge da executada, ao qual se pretende atingir os bens, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que não pode ser, assim, atingido por qualquer constrição. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é a executada. A contrário senso, tendo em vista que o cônjuge da executada não subscreveu o contrato objeto da lide, não pode ser responsabilizado por esta execução. (...) Dessa forma, não resta comprovado que a dívida contraída pela executada foi revertida em benefício da entidade familiar, não sendo suficiente a alegação de que a obrigação foi firmada em momento posterior ao matrimônio. Por fim, reitere-se que o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação do cônjuge na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao cônjuge com o fim de atingir seus bens (id. 189551917, autos originários no 0021262-33.2011.8.07.0007). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, tratando-se de casamento pelo regime de comunhão universal de bens, o qual implica na comunicação de todos os bens presentes e futuros, bem como as dívidas passivas, é possível que a penhora recaia sobre os bens do cônjuge/companheiro da executada, mesmo que não seja parte na lide, nos termos do art. 1.667 do Código Civil. Destaca que foram encontrados alguns veículos no sistema “JUSFY” em nome do companheiro da agravada; que, diante dos indícios da existência de bens e da comprovação do regime de bens escolhido pelo casal, faz-se necessária a pesquisa nos sistemas conveniados a este Tribunal em nome do Sr. Gilson para a quitação mais rápida da dívida. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que a execução não seja suspensa até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (id. 57663130). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido do exequente para que sejam investigados e/ou penhorados bens em nome exclusivo do cônjuge da executada, mas que integram o patrimônio comum do casal, até o limite da meação, ao fundamento de que não restou demonstrado nos autos que a dívida exequenda foi contraída em prol da economia do casal. Defende, o agravante, que deve se presumir que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, tendo em vista o regime de comunhão universal celebrado entre a parte executada e o cônjuge (id. 57663128), vigente há mais de vinte e sete anos. E, para se elidir a presunção, entende que competirá ao cônjuge demonstrar que não se beneficiou do empréstimo, por meio do contraditório diferido, sob pena de responder com os próprios bens para a quitação do débito. Sobre o tema, é certo que há divergência jurisprudencial, notadamente na questão da prova pois, embora seja prevalente a possibilidade de constrição de bens do cônjuge, até o limite da meação, há os que defendem, por um lado, a necessidade de o parceiro do executado demonstrar que o crédito não foi contraído em benefício da economia familiar, e, por outro lado, que cabe ao exequente tal múnus. É certo, contudo, que o pedido possui supedâneo nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, segundo os quais podem os cônjuges independentemente de autorização um do outro obter, por empréstimo, obter as quantias necessárias à economia doméstica e que as dívidas assim contraídas obrigam solidariamente a ambos os cônjuges/companheiros. Ainda que o título executivo judicial faça menção expressa apenas à parte executada, e não ao seu cônjuge, filio-me ao entendimento de que é possível a penhora de bens e patrimônio do cônjuge/companheiro, devendo este demonstrar que o empréstimo não foi contraído em benefício do casal. Em primeiro lugar, o artigo 1.658 do Código Civil estabelece que, na constância do casamento, sendo a opção pelo regime de comunhão parcial, a consequência é a comunicação dos bens que sucederem ao início da união. Em segundo lugar, o artigo 1.664 do Código Civil reza que as dívidas contraídas em prol da economia familiar, seja no regime de comunhão parcial ou total, obrigam solidariamente ambos os cônjuges, por meio do acervo patrimonial constituído no curso do relacionamento. Da interpretação conjunta das normas, resulta que é cabível a averiguação de patrimônio registrado em nome do cônjuge da parte executada, a fim de localizar bens passíveis de constrição, preservando-se, por certo, a sua parte na meação, sem que isso importe em ofensa ao direito de propriedade, no plano material, e ao contraditório e à ampla defesa, no plano processual, inclusive porque, havendo constrição indevida de ativos que compõe o acervo exclusivo do cônjuge que não ocupa o polo passivo da execução, este poderá opor embargos de terceiro. No sentido exposto os seguintes julgados deste TJDFT, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE BENS SUPÉRFLUOS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DA MEAÇÃO. 1. Em conformidade com o artigo 797 do Código de Processo Civil, a finalidade da execução é a satisfação do crédito, de modo que a execução se opera no interesse do exequente. 2. Não há óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em nome da esposa do executado, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor. 2.1. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união. 2.2. O artigo 1.664 do Código Civil dispõe que (o)s bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. 3. A pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do executado não configura hipótese de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação. 3.1. Em caso de inobservância da preservação da meação ou de penhora de um bem integrante do patrimônio exclusivo do cônjuge do executado, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro. 4. É responsabilidade do oficial de justiça analisar a viabilidade da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, com a devida avaliação, uma vez que é quem tem acesso aos mesmos, devendo submetê-la ao magistrado para o exercício do juízo de cabimento da constrição. 5. Havendo bens supérfluos, em multiplicidade ou de valor elevado, é plenamente cabível a penhora daqueles que guarnecem a residência do executado. 5.1. Do mesmo modo, deve-se garantir a quota-parte da esposa do devedor, que poderá ser feita com a reserva de parte do que eventualmente advier da alienação dos bens, nos termos do artigo 843 do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1773218, 07328985320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (RENAJUD, SISBAJUD, E-RIDF E INFOJUD/IR). PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil. 2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal. 3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD/IR, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada. 4. A possibilidade dessa forma de constrição se fundamenta na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. Consiste em uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1434424, 07051118320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. DÍVIDA OBJETO DE CONTRATO. REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida" (CPC, art. 790, IV). 3. Comprovado o vínculo matrimonial, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2014; EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 24/05/2011. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1378251, 07187743620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, as ementas de acórdãos transcritos destacam a importância de se respeitar os princípios processuais, como o da menor onerosidade para o devedor, porém assegurando a efetividade da execução, o que inclui a utilização de recursos como a pesquisa e penhora de bens do cônjuge, quando necessário. Observa-se, assim, que o patrimônio do cônjuge casado sob o regime de comunhão de bens, parcial ou total, ainda que esteja exclusivamente em seu nome, pode ser integrante do patrimônio comum do casal, respeitada a meação de cada qual. Daí porque é cabível a investigação judicial do patrimônio do cônjuge do executado, a fim de perquirir se este possui ativos que não estão registrados como seus, mas que lhe cabem, no intuito de satisfazer o crédito exequendo. Sem dúvida, não é medida constritiva a ser adotada de pronto, mas apenas quando esgotados outros meios à disposição do exequente e do Juízo. Desse modo, entendo que a decisão atacada está passível de reforma, o que caracteriza a probabilidade do direito, bem como existe a possibilidade de suspensão do feito executivo, o que evidencia o perigo na demora, requisitos suficientes e necessários para a antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator